Tribunal: TJBA
Processo: 8027677-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027677-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARINE DOS SANTOS SANTANA PEREIRA

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA
ACIDENTÁRIO
(B91) E AUXÍLIO-ACIDENTE (B94). BANCÁRIA. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO BILATERAL (CID G56.0). DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO CAUSAL RECONHECIDO
PELO
PER
ITO JUDICIAL, ENTRETANTO SEM RECONHECIMENTO
DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE SEQUELA
PER
MANENTE CONSOLIDADA. LAUDO
PER
ICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO E CORROBORADO POR DOIS LAUDOS COMPLEMENTARES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença de improcedência de ação acidentária. A Autora, bancária, pleiteia auxílio por incapacidade temporária
acidentário
(B91) ou, subsidiariamente, auxílio-acidente (B94), em razão de Síndrome do Túnel do Carpo bilateral (CID G56.0). O laudo
per
icial e dois laudos complementares reconheceram o nexo causal, mas atestaram a ausência de incapacidade laborativa e de sequela
per
manente consolidada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Discute-se, em primeiro plano, se o conjunto probatório autoriza desconsiderar o laudo
per
icial judicial para o fim de deferir o auxílio por incapacidade temporária
acidentário
(B91); subsidiariamente, se o reconhecimento
per
icial do nexo causal, somado à menção à viabilidade de reabilitação profissional, configura a redução
per
manente da capacidade laborativa exigida pelo art. 86 da Lei 8.213/91 à luz do Tema 416 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio por incapacidade temporária
acidentário
pressupõe incapacidade su
per
ior a quinze dias, requisito afastado pelo laudo
per
icial e por dois laudos complementares convergentes, que reconheceram o diagnóstico de Síndrome do Túnel do Carpo bilateral (CID G56.0), mas atestaram a manutenção da capacidade laborativa da Autora ao tempo da avaliação.

O reconhecimento
per
icial do nexo causal entre a patologia diagnosticada e a atividade laboral exercida pela Autora não implica, automaticamente, a existência de incapacidade ou de redução da capacidade laborativa, sendo requisitos distintos e cumulativos para a concessão
dos benefícios
acidentário
s
.

O Tema 416 do STJ, embora dispense grau significativo de redução funcional, pressupõe alguma sequela, ainda que mínima — pressuposto afastado pela
per
ícia, que atestou a ausência completa de sequela e de re
per
cussão funcional das lesões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO
. Sentença
de improcedência
mantida. Sem honorários advocatícios de sucumbência (art. 129, parágrafo único, da Lei n.º 8.213/91).

Tese de julgamento:
“
O reconhecimento
per
icial do nexo causal entre doença ocupacional e trabalho não implica, automaticamente, direito ao auxílio por incapacidade temporária
acidentário
ou ao auxílio-acidente, sendo imprescindível a demonstração, respectivamente, da incapacidade laborativa atual ou da sequela definitiva redutora da capacidade laborativa, ainda que mínima, nos termos do Tema 416 do ST
J”.

Legislação relevante:
Lei n.º 8.213/91,
arts
. 59, 86 e 129, parágrafo único; CPC,
arts
. 370 e 479; Decreto n.º 3.048/99, art. 104, §4º, II.

Jurisprudência relevante: STJ, Tema 416; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.087.514/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j. 26/02/2024,
DJe
01/03/2024; TJ-BA, Apelação nº 8052158-72.2023.8.05.0001, Rel. Des.
Josevando
Souza Andrade, 1ª Câmara Cível, publicado em 26/04/2025; TJ-BA, Apelação nº 0010256-13.2009.8.05.0150, Rel. Des.
Josevando
Souza Andrade, 1ª Câmara Cível, publicado em 12/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8027677-11.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante CARINE DOS SANTOS SANTANA
PER
EIRA e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Sem honorários advocatícios de sucumbência (art. 129, parágrafo único, da Lei n.º 8.213/91).

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA